Tribunal: TJES
Processo: 5002572-05.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002572-05.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGERIO DOMINGUES MARINS

AGRAVADO: SLW CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFERIÇÃO DE MORA NO CUMPRIMENTO DE ACORDO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por ROGÉRIO DOMINGUES MARINS contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, por meio do qual este Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante. Sustenta o embargante a existência de obscuridade e erro de premissa, alegando que o acórdão teria incorrido em julgamento extra petita e reformatio in pejus ao afastar, de ofício, a mora no cumprimento das parcelas do acordo homologado judicialmente, sem provocação da parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em julgamento extra petita ou reformatio in pejus ao analisar a existência de mora no cumprimento do acordo; (ii) verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise da mora no cumprimento do acordo é intrinsecamente ligada à discussão sobre a possibilidade de aplicação da multa pactuada, sendo, portanto, questão devolvida à instância recursal ao se discutir a sua redução, não configurando julgamento extra petita.

4. Não se verifica reformatio in pejus, pois o recurso foi desprovido, mantendo-se a decisão de primeiro grau que já havia reduzido a multa originalmente pactuada entre as partes.

5. A decisão embargada não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, tendo enfrentado adequadamente os fundamentos essenciais para o deslinde da controvérsia, de forma clara e coerente.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já julgado, tampouco constituem meio hábil para viabilizar nova manifestação judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

7. A jurisprudência do TJES e do STJ é firme no sentido de que a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou de acolhimento das teses recursais não caracteriza omissão, desde que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A análise da existência de mora no cumprimento de acordo homologado judicialmente, quando debatida a aplicação de multa contratual, está inserida no âmbito da devolutividade recursal, não configurando julgamento extra petita.

2. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação sobre dispositivos legais mencionados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 141, 492 e 1.008; CC, arts. 132, § 1º, e 422.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, EDcl na AC nº 0000542-90.2014.8.08.0046, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 25.06.2019; TJES, EDcl na AC nº 0008172-89.2002.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20.11.2018; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 02.06.2016, DJe 07.06.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ROGÉRIO DOMINGUES MARINS
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante.

Em suas razões recursais,
ROGÉRIO DOMINGUES MARINS
sustenta, em suma, que o acórdão teria incorrido em obscuridade e erro de premissa, ao reconhecer a inexistência de atraso no pagamento das parcelas do acordo homologado judicialmente - matéria que, segundo o embargante, não teria sido objeto do recurso interposto, violando, assim, os artigos 141, 492 e 1.008 do CPC. Defende que houve julgamento extra petita, afronta ao princípio da adstrição e reformatio in pejus, pois o acórdão teria reformado a decisão agravada sem provocação da parte adversa, ao reconhecer o cumprimento do acordo pela parte agravada.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para anular parcialmente o acórdão embargado, excluindo-se a análise sobre o cumprimento ou descumprimento do acordo, e restabelecer a decisão de 1º grau quanto à aplicação da cláusula penal, com fins de pré-questionamento dos dispositivos legais citados. Alternativamente, requer que sejam sanadas as obscuridades apontadas com manifestação expressa sobre os artigos violados.

Contrarrazões apresentadas por
SLW CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
no Id n. 12903786, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sob o argumento de que não houve julgamento extra petita nem reformatio in pejus, destacando-se, inclusive, que o acórdão apenas manteve a decisão de piso, sem qualquer reforma prejudicial ao embargante, não se constatando qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado,
cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ROGÉRIO DOMINGUES MARINS contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora embargante
.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade ou contradição
, ou, ainda, quando for
omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal
(art. 1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a
correção de eventuais erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios
não se prestam ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento
integrativo do julgado
, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO do recurso
e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. MULTA POR ATRASO. REDUÇÃO DE OFÍCIO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença oriunda de acordo homologado judicialmente, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento para reduzir a multa por atraso no pagamento de 50% para 0,25%, alegando violação à coisa julgada e aos princípios da autonomia da vontade e da segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a redução da multa estipulada no acordo homologado configura violação à coisa julgada e aos princípios da autonomia da vontade e segurança jurídica; (ii) verificar se, de fato, ocorreu atraso no pagamento das parcelas do acordo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa prevista no acordo homologado judicialmente pode ser revisada quando desproporcional ou abusiva.

4. Todavia, no caso ora analisado, a parte executada estava cumprindo integralmente o acordo firmado, efetuando o pagamento dentro do prazo estipulado, não sendo crível e sequer lógico que, após o transcurso de dois anos do pagamento da última parcela, seja discutido o descumprimento de prazo que, como visto, já havia sido reconhecido como válido pelo representante do exequente (ao reconhecer como tempestivo o pagamento das parcelas 01 e 02 - que, conforme comprovantes anexados na origem pela própria parte exequente, ocorreram, respectivamente, nos dias 02/12/2019 e 02/01/2020).

5. Pela análise do acordo, verifica-se que: (1) o acordo firmado entre as partes não contém qualquer disposição quanto ao pagamento de parcela de acordo judicial vencida no sábado, aplicando-se, assim, os termos do art. 132, parágrafo 1º, do Código Civil; (2) o parâmetro de fixação do vencimento das demais parcelas foi o vencimento da primeira parcela - que, indubitavelmente, ocorreu em 02/12/2019.

6. Acaso remanescesse alguma dúvida mínima de interpretação, certamente não deve ser desconsiderado o princípio da boa-fé objetiva (prevista no art. 422 do Código Cívil) para dirimir a controvérsia

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Na hipótese de dúvida mínima de interpretação de cláusulas previstas em acordos extrajudiciais, deve prevalecer a o princípio da boa-fé objetiva (prevista no art. 422 do Código Cívil) para dirimir a controvérsia.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422 e 132, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1004188-96.2020.8.26.0073; TJ-GO, AI nº 06099714820208090000.

Em suas razões recursais, ROGÉRIO DOMINGUES MARINS sustenta, em suma, que o acórdão embargado teria incorrido em obscuridade e erro de premissa, ao reconhecer, sem provocação da parte agravada, que não houve atraso no pagamento das parcelas do acordo. Defende que tal ponto não foi devolvido à instância recursal, havendo, portanto, violação aos artigos 141, 492 e 1.008 do CPC, por suposto julgamento extra petita, afronta ao princípio da adstrição e ocorrência de reformatio in pejus.

Em contrarrazões, SLW CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., no Id n. 12903786, pugna pelo desacolhimento dos embargos, sustentando que não houve julgamento extra petita, nem violação aos princípios indicados pelo embargante, uma vez que o acórdão apenas negou provimento ao recurso, sem reformar a decisão de primeiro grau.

Pois bem.

A alegação de julgamento extra petita, bem como de reformatio in pejus, não encontra respaldo nos autos.

O acórdão embargado, ao analisar o mérito recursal, expressamente registrou que:

"Diante de todo o exposto, por entender incabível sequer a aplicação da multa prevista no 9º do acordo extrajudicial firmado entre as partes, ante a ausência de mora no cumprimento das obrigações assumidas, mas, atendo-me à devolutividade restrita do presente recurso, não merece prosperar a tese recursal."

Ora, ao contrário do que sustenta o embargante,
a análise da ocorrência ou não de atraso no pagamento das parcelas do acordo é inerente à própria discussão sobre a possibilidade de redução da multa estipulada no acordo homologado judicialmente
, ponto central do agravo de instrumento interposto.

O juízo de origem, ao decidir pela redução da multa, o fez com base na compreensão de que o atraso seria ínfimo e não justificaria a penalidade nos termos pactuados. Assim, ao ser provocada para revisar tal entendimento,
esta Câmara necessariamente deveria perpassar pela análise dos fatos que ensejariam ou não a incidência da multa.

Portanto,
não houve ampliação indevida da matéria
, mas
mera apreciação do contexto fático-jurídico que embasou a aplicação (ou não) da multa prevista no acordo
. Isso não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, especialmente porque
o recurso foi desprovido, mantendo-se incólume a decisão de primeiro grau
, conforme expressamente consignado no acórdão.

Igualmente, não se verifica qualquer
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
que justifique o acolhimento dos embargos.

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração opostos por
ROGÉRIO DOMINGUES MARINS
, e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
por inexistirem no acórdão embargado os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar